Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-56.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. Os embargantes apontam omissão no acórdão, por não analisar a ilegitimidade da parte Célio Artur, bem como por não acatar o pedido contraposto, dada a suposta comprovação de que os embargados teriam feito falsas acusações em grupo de whatsapp em relação as suas pessoas, o que teria gerado danos.
4. Sem razão. Primeiramente, sequer existe interesse na alegação de ilegitimidade do embargante Célio Artur, pois somente as outras embargantes foram condenas ao pagamento de dano moral, conforme disposto em sentença, afastando sua responsabilidade. Assim inexiste a apontada omissão, ademais, os embargantes são beneficiários da gratuidade de justiça, o que suspende a exigibilidade de condenação em custas e honorários, robustecendo a falta de utilidade em eventual apreciação de ilegitimidade, a qual, aliás, foi analisada no caso.
5. Outrossim, inexiste vício de omissão quanto à análise do pedido contraposto, tendo o objurgado acórdão claramente, em seu item 9 e 10, acentuado a ausência de provas da responsabilidade dos embargados pela denúncia aos órgãos de fiscalização acerca do trabalho desenvolvido pelas embargantes como Optometritas, descabendo o dano moral pleiteado, sobretudo porque tal indenização não é cabível por qualquer ofensa, seja ela física ou moral.
6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
7. Por fim, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.